Tribunal: TJSP
Processo: 1005051-68.2017.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Processual civil. Cerceamento de provas. Inocorrência. Prova testemunhal impertinente.

Responsabilidade civil. Erro médico. Inocorrência. Ausência de culpa em qualquer de suas modalidades. Má-prestação de serviço médico-hospitalar. Inocorrência. Ausência absoluta de provas em prol da tese do autor. Nexo causal não verificado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005051-68.2017.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante NELSON
VALDAIR TEIXEIRA, é apelado MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA E ISABEL COGAN.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005051-68.2017.8.26.0619 - Taquaritinga - VOTO No 29202 2/7
VOTO No: 29.202
APELAÇÃO No: 1005051-68.2017.8.26.0619
COMARCA: TAQUARITINGA
JUÍZO DE ORIGEM: 3a VARA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: ADRIANA DEL COMPARI MAIA DA
CUNHA
APELANTE: NELSON VALDAIR TEIXEIRA
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
INTERESSADO: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE TAQUARITINGA
Processual civil. Cerceamento de provas. Inocorrência.
Prova testemunhal impertinente.
Responsabilidade
civil.
Erro
médico.
Inocorrência.
Ausência de culpa em qualquer de suas modalidades. Má-
prestação de serviço médico-hospitalar. Inocorrência.
Ausência absoluta de provas em prol da tese do autor. Nexo
causal
não
verificado.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
Ao relatório da r. sentença, acrescento ter sido improcedente ação
de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de alegada má prestação de
serviço médico-ambulatorial ao autor, que, inconformado, apela.
Denuncia,
preliminarmente,
cerceamento
de
defesa
pelo
indeferimento de prova oral; no mérito, sustenta ocorrente o nexo causal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005051-68.2017.8.26.0619 - Taquaritinga - VOTO No 29202 3/7
Recurso bem processado.
É o relatório.
Antes do mais, afasto a denúncia de cerceamento de defesa,
porquanto presentes as condições que ensejaram o julgamento antecipado da causa.
Lembrar ser dever do juiz, não mera faculdade, assim proceder,
sendo de rematada sabença que, à luz do artigo 370 do Código de Processo Civil, a prova é
dirigida ao Magistrado, a quem competirá, ainda, o indeferimento daquelas diligências
consideradas inúteis ou meramente protelatórias.
O julgador a quo estaria obrigado a prosseguir com dilação
probatória se, para a construção de sua convicção, fossem necessárias outras provas, além
das já contidas nos autos, hipótese inocorrente no caso concreto.
D'outro turno, o apelante não apresentou, tanto em primeiro grau,
quanto aqui, qualquer mínimo elemento apto a suscitar dúvida no espírito do julgador
quanto à eventual necessidade de colheita de prova testemunhal, remanescendo suas
alegações tão-somente no plano genérico da necessidade dela, como se fosse apta à
comprovação do alegado erro médico.
Vale destacar que, ao intimar as partes para especificação das
provas a serem produzidas, o I. Juízo advertiu quanto a indicação do motivo de sua
imprescindibilidade e que o protesto genérico por produção de provas seriam interpretados
como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de
diligências inúteis ou meramente protelatórias (pág. 100). Sem embargo dessa advertência,
o autor genericamente requereu a realização de prova testemunhal (pág. 103).
Dessarte, era caso de indeferimento da produção de prova, como de
fato é, pois como bem observou a D. Juíza de Direito, o autor deixou de justificar
satisfatoriamente a pertinência da referida prova. Ademais, os pontos controvertidos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005051-68.2017.8.26.0619 - Taquaritinga - VOTO No 29202 4/7
presente demanda só podem ser comprovados por perícia ou prova documental nos termos
do art. 443, II do CPC.
As colocações recursais, em verdade, buscam confundir ausência
de provas com a análise que se faz do quanto já se mostrou nos autos e, mais, provas
postas em disputa, com as partes a procurar traduzir o que de melhor elas mostram para si,
não havendo motivo, pois, para se aduzir sobre cerceamento de defesa.
Por outra, não há de se falar em aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, tampouco na inversão do ônus da prova, como quis acenar o recorrente,
porquanto, o serviço público de saúde é oferecido diretamente pelo município e custeado
mediante receita tributária, a descaracterizar eventual relação consumerista.
Em remate, mesmo que assim não fosse, o Código de Defesa do
Consumidor não libera qualquer das partes de provas, pois o chamado onus probandi não
quer dizer inércia probatória por parte de quem há de a fazer para forrar sua tese de direito,
com nota de que não se entrevê aqui hipossuficiência técnica do autor.
Isso superado, segundo narrativa na petição inicial, em 04/01/2017,
o autor sofreu queda e foi conduzido pelo SAMU à Unidade de Pronto Atendimento de
Taquaritinga, ocasião em que fora submetido a exames no membro inferior direito
(radiografia do pé direito), sendo medicado, e em seguida liberado, conforme ficha de
atendimento ambulatorial.
O autor afirma que, passados vários dias, não apresentou melhora,
e retornou ao UPA, sendo que somente nesta oportunidade fora diagnosticado com fratura
no calcanhar direito e edema com ausência de sinais de consolidação, sendo necessário
procedimento cirúrgico de enxerto para a retirada de tecido do lado direito do abdome
para implantar no calcanhar em razão da demora a realização do procedimento
cirúrgico, haja vista que houve a necrose do ferimento.
Narra, ainda, a realização de tenoplastia de tornozelo direito em
setembro de 2017, pelo que ainda está em fase de recuperação e com cicatriz de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005051-68.2017.8.26.0619 - Taquaritinga - VOTO No 29202 5/7
aproximadamente 10 centímetros em seu abdome, devido ao enxerto.
Atribui imprudência, negligência e imperícia aos agentes da
municipalidade, razão pela qual ajuizou a presente ação para indenização de danos morais
e estéticos que entende ter sofrido.
Improcedente, apelou, mas, malgrado o esforço recursal, a r.
sentença não merece reparo.
Como visto na ficha de atendimento ambulatorial na pág. 32, a
fratura foi prontamente diagnosticada e a Guia de Referência específica para traumatologia
na pág. 39 aponta paciente com fratura de calcâneo desde janeiro sem melhora com
conduta conservadora. Veio a UPA com queixa de piora da dor e do edema.
Por outra, em contestação, a municipalidade defendeu a correção
da conduta de seus agentes e culpa do autor, pois somente retornou à UPA quando já
agravada a fratura, ocasião em que foi prontamente atendido, afirmações não afastadas
pelo autor na réplica vista nas págs. 96/99.
Assim concluo por não haver demonstração de irregularidade na
conduta médica adotada, não ter ocorrido ato negligente, imprudente ou imperito, ao
contrário do articulado por ele.
Não se deslembre que, no sistema da persuasão racional regente do
processo civil brasileiro, ao autor não basta alegar, pois há de provar os fatos tidos como
constitutivos de seu direito, enquanto ao réu incumbe a prova da existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito, ou seja, provar, nada obstante a
existência daquele fato constitutivo, fato outro a impedir, modificar ou extinguiu o direito
do autor.
Nem se olvide que no julgamento se aprecia toda a prova -prova do
autor, contraprova do réu- e que perde a demanda quem deveria provar e não provou.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005051-68.2017.8.26.0619 - Taquaritinga - VOTO No 29202 6/7
O autor perde a demanda em decorrência de não fazer prova do
alegado ou das provas feitas pelo réu; o réu perde a demanda quando não faz contraprova
ou quando o autor faz prova dos fatos tidos como constitutivos de seu direito, não
desconstituídos pelo réu.
Dessarte, concluiu-se que a indicação cirúrgica sobreveio após a
efetiva constatação do insucesso da conduta conservadora, que se deu com o retorno do
paciente à unidade de saúde.
Isso considerado, respeitado o esforço recursal, não estão presentes
duas das três elementares da responsabilização, conduta culposa e nexo causal, presente
apenas o dano.
Impossível falar-se em responsabilidade se aquelas elementares não
podem ser atribuídas à ré.
Perceba-se lição de Rui Stoco: na etiologia da responsabilidade
civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista: a ofensa a
uma norma preexistente ou erro de conduta, um dano e o nexo de causalidade. O nexo
causal se torna indispensável, sendo fundamental que o dano tenha sido causado pela
culpa do sujeito1.
Isso considerado, o autor não logrou comprovar o fato dito
constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), como já considerei, a resultar na
improcedência de seu pleito, pelo que entendo não merecer reforma a r. sentença, também
diante de seus próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se examinou a questão
controvertida e, a termo do art. 85, §11 do Código do Processo Civil, resta majorada a
verba honorária para 11% sobre o valor da causa, do que se livra o apelante por ser
beneficiário da assistência judiciária gratuita (pág. 61).
1 Tratado de Responsabilidade Civil - 7a Edição - São Paulo - Editora Revista dos Tribunais,
2007, págs. 150/151.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005051-68.2017.8.26.0619 - Taquaritinga - VOTO No 29202 7/7
Anoto que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Nego provimento.
BORELLI THOMAZ
Relator